Tribunal: TJMT
Processo: 1006741-35.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006741-35.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[F. A. DE OLIVEIRA EMPREITEIRA EM OBRAS CIVIS E LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.184.949/0001-61 (APELANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), LARISSA PEREIRA - CPF: 059.333.681-05 (ADVOGADO), A. F. PRESTADORA DE SERVICOS EM GESSO E LOCACOES LTDA - CNPJ: 38.193.621/0001-01 (APELANTE), FRANCISCO ANGELO DE OLIVEIRA - CPF: 857.923.574-04 (APELANTE), AUDINEIDE IZIDORIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 222.818.228-18 (APELANTE), ALTA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 29.270.630/0001-68 (APELADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), APARECIDA SCATAMBULI SICUTO - CPF: 362.738.131-91 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE CONTRATO VERBAL C/C COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA VERBAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS E DO CRÉDITO PLEITEADO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de reconhecimento de contrato verbal de empreitada e de cobrança de valores supostamente inadimplidos em obra de construção civil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a validade da contratação verbal entre as partes; (ii) examinar se houve prova suficiente da efetiva prestação de serviços não pagos; (iii) analisar a existência de acordo verbal para quitação parcial do débito; (iv) apurar a responsabilidade pelo recolhimento de tributos supostamente descontados.

III. Razões de decidir

3. Embora incontroversa a prestação de serviços pelas apelantes, estas não comprovaram, com robustez, a extensão dos serviços não quitados, tampouco a existência de acordo verbal de pagamento.

4. Documentos produzidos unilateralmente, mensagens eletrônicas e áudios não são suficientes para demonstrar, de forma clara, os valores pleiteados.

5. A prova oral limitou-se a confirmar a existência da relação contratual, sem precisar débitos pendentes.

6. A teoria da aparência não se aplica diante da ausência de diligência das apelantes na formalização de obrigações de grande vulto.

7. Eventual negociação de tributos fora dos limites legais não pode ser reconhecida judicialmente, em razão do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação verbal em empreitada é válida, mas exige prova inequívoca da extensão dos serviços e dos créditos. 2. Documentos unilaterais e prova oral genérica não são suficientes para caracterizar inadimplemento em valores expressivos. 3. A teoria da aparência não se aplica quando há ausência de cautela empresarial na formalização contratual. 4. É inadmissível pleitear judicialmente valores decorrentes de prática fiscal irregular.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por F. A. DE OLIVEIRA EMPREITEIRA EM OBRAS CIVIS E LOCACOES LTDA. e A. F. PRESTADORA DE SERVICOS EM GESSO E LOCACOES LTDA., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5o Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE CONTRATO VERBAL c/c AÇÃO DE COBRANÇA” (Proc. no 1006741-35.2023.8.11.0007), ajuizada contra ALTA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., julgou improcedente o pedido autoral; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 299289440).

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, em síntese, a existência de contrato verbal válido, comprovado por notas fiscais, mensagens eletrônicas, planilhas de medições e depoimentos colhidos em audiência e confirmação, por parte do sócio administrador da apelada à época.

Afirmam que os valores devidos referentes às medições não quitadas, acrescidos de correção monetária e juros, alcançando R$ 406.662,95, além de R$ 119.845,20 referentes a tributos que teriam sido descontados nos acertos contratuais e não foram pagos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, reconhecida a validade do contrato verbal, seja a apelada condenada ao pagamento dos valores pleiteados, acrescidos de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios (cf. Id. no 299289442).

Nas contrarrazões, a parte apelada argui, preliminarmente, impugnação a gratuidade da justiça. No mérito, pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 299289448).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Na origem, as autoras/apelantes alegaram que prestaram serviços de engenharia civil à ré/apelada na obra do condomínio Alta Ville, mediante contrato verbal. Afirmaram que os serviços realizados eram medidos pelos engenheiros da empresa requerida para posterior emissão de nota fiscal e pagamento, sendo que as notas fiscais não eram emitidas no valor exato dos serviços prestados, havendo descontos de valores de permutas e impostos.

Sustentaram que, no início de 2022, a administração da empresa/apelada foi transmitida ao sócio Abdo Alhaquim Assaf, quando surgiram discordâncias em relação aos pagamentos. Alegaram que chegaram a um acordo para pagamento de R$ 144.000,00 em 8 parcelas de R$ 18.000,00, porém apenas três parcelas foram pagas. Além disso, afirmaram que continuaram prestando serviços à empresa ré sem receber a devida contraprestação, até serem dispensadas antes do término da obra.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“...Conforme estabelecido na fixação dos pontos controvertidos, a controvérsia cinge-se à alegação das autoras de que prestaram serviços de engenharia civil à ré, com base em contrato verbal, e que parte dos valores relativos a tais serviços restaram inadimplidos. O inadimplemento seria do montante de R$ 324.547,39, além de medições em posse da empresa ré.

É sabido que o contrato de empreitada não demanda forma especial, logo, não há qualquer óbice ao seu aperfeiçoamento na forma verbal, conforme se extrai do art. 107 do Código Civil.

Isso posto, resta incontroverso nos autos que houve a prestação de serviços pelas empresas autoras na obra do empreendimento denominado “Alta Ville”, por meio de contratações verbais. A empresa ré admite o fato e inclusive anexou à contestação comprovantes de pagamentos efetivados à empresa F.A. DE OLIVEIRA. No mesmo sentido, o depoimento pessoal do representante da empresa ré e a prova testemunhal produzida, adiante esmiuçada.

A controvérsia se estabelece, porém, no quantitativo de serviços prestados e não adimplidos, pois enquanto as empresas autoras sustentam o crédito acima mencionado, a empresa ré alega que houve a quitação plena.

Nesse contexto, a teor do art. 373, I, do CPC, incumbe às autoras o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a efetiva prestação de serviços que justifiquem o valor pleiteado.

O que se constata nos autos, contudo, é ausência de prova convincente quanto à real extensão dos serviços prestados pelas autoras e pagamentos efetuados. Os documentos juntados foram produzidos unilateralmente pelas empresas autoras (ids. 126369598 e 126369599) enquanto outros não contêm assinatura de representante da empresa ré (ids. 126370896, 126370898 e 126370899). Finalmente, com relação aos áudios juntados, ainda que a autoria possa ser atribuída a representante da empresa ré, não há como identificar a quais pagamentos se referem, estabelecido que a própria empresa ré reconhece serviços prestados e comprova os pagamentos.

A prova oral tampouco se revelou robusta o suficiente para demonstrar a existência do crédito anunciado na inicial.

De relevante, o representante da empresa ré negou a existência de débitos em aberto. Afirmou que houve desentendimento com o sócio Maurício na condução das obras, mas que todos os pagamentos devidos às empresas autoras foram realizados.

Já o informante Maurício da Silveira Vera afirmou que é sócio da empresa demandada e era responsável pelos trabalhos técnicos no campo da obra. Os pagamentos dos serviços eram feitos mediante medições e por meio de depósitos em conta, embora possa ter havido pagamentos em espécie. Afirmou que as autoras prestaram serviços na obra de 2019 até depois de sua saída da administração da obra, que aconteceu em maio de 2022.

A testemunha Wesley José Fernandes Gomes informou que prestou serviços para a empresa ré, por meio da empresa Encantare Engenharia, a partir de agosto/setembro de 2022. As empresas autoras prestaram serviços nessa época. A Encantare assumiu a retomada da obra, e na avaliação dos serviços já realizados, alguns precisaram se refeitos, caso de alguns serviços das empresas autoras. A empresa Encantare recebeu pelos serviços prestados, alguns pagamentos com atraso, mas todos foram quitados.

A testemunha Edmar Fernandes Abreu informou que realizou auditoria na obra e constatou funcionários das empresas autoras trabalhando na obra. Em dada oportunidade, recorda que foi feita chamada nominal dos funcionários, então se constatou a ausência de quatro funcionários no canteiro de obras, segundo relatos estariam em outras obras de responsabilidade do sócio da empresa demandada, Maurício.

Como transcrito, a prova oral limitou-se a ratificar o ponto incontroverso (houve contrato verbal entre as empresas litigantes), mas não avançou na especificação de serviços prestados sem a devida contraprestação.

Não é possível se concluir com precisão, portanto, pela efetiva realização de serviços que justifiquem o valor reclamado. Embora não reste comprovada, de igual modo, a inexistência da dívida, não deve passar despercebida a total ausência de cautela por parte das empresas autoras, incompatível com atuação minimamente profissional.

Com efeito, a versão posta na inicial implica admitir-se que: a) as autoras realizaram serviços de grande monta em um prédio com 12 andares e contrataram 53 funcionários, apenas com base em um contrato verbal; b) esse contrato verbal se constituiu, ao menos por um tempo, na única fonte de renda de ambas as empresas; c) parte dos serviços pretensamente executados não foram adimplidos, e as empresas autoras teriam realizado acordo com a empresa ré para quitação dos pagamentos em atraso, uma vez mais, sem mínima formalização; d) mesmo com dívidas pretéritas e suposto acordo não honrado, as autoras continuaram a prestar normalmente os serviços, com investimentos vultosos que as conduziram a situação financeira crítica.

Ora, é noção elementar que uma relação tão fundamental para as empresas autoras, com tantos riscos envolvidos, não poderia estar marcada por ausência de maiores formalidades na definição das responsabilidades das partes. Se assim efetivamente ocorreu, foram afrontados os princípios mais comezinhos da gestão empresarial, e isso justifica possíveis injustiças que possam vir a ocorrer, como seria a realização de serviços sem o recebimento da contraprestação.

Sucede que a informalidade confessadamente abraçada demanda maior carga probante em juízo, ônus do qual as autoras não lograram êxito em se desincumbir. Ausente assim prova suficiente da extensão e da exata configuração do contrato verbal invocado, indesviável a solução pela improcedência da pretensão de cobrança...”

PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A apelada renova em contrarrazões a impugnação à gratuidade da justiça deferida às apelantes, sustentando que estas não fazem jus ao benefício por não serem hipossuficientes, tendo em vista o volume de negócios que realizavam, com emissão de notas fiscais em valor superior a um milhão de reais e recebimento de aproximadamente R$ 2.480.713,85.

Contudo, a impugnação não merece acolhimento. Embora as apelantes tenham movimentado valores expressivos durante a prestação de serviços à apelada, isso não significa, necessariamente, que possuam condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Conforme se depreende dos autos, as apelantes alegam que enfrentam dificuldades financeiras justamente em razão do inadimplemento da apelada, tendo inclusive dispensado funcionários. Além disso, o fato de uma empresa ter faturado valores expressivos em determinado período não significa que tenha disponibilidade financeira atual, especialmente considerando os custos operacionais envolvidos na prestação dos serviços.

Assim, não havendo nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, mantenho o benefício da gratuidade da justiça concedido às apelantes.

Quando ao mérito recursal, verifica-se que a controvérsia central consiste em verificar: a) se houve contrato verbal entre as partes; b) se as apelantes comprovaram a prestação de serviços não pagos pela apelada; c) se os valores cobrados são devidos.

No caso em análise, é incontroversa a existência de relação contratual entre as partes, tendo a própria apelada reconhecido em sua contestação que as apelantes prestaram serviços na obra do condomínio Alta Ville. A divergência reside na extensão desses serviços e no adimplemento das obrigações.

Contudo, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a informalidade na contratação, embora juridicamente possível, demanda maior cautela na produção de provas quanto à extensão das obrigações assumidas e seu cumprimento, especialmente quando envolve valores expressivos.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em tela, caberia às apelantes comprovar de forma inequívoca a prestação de serviços não pagos pela apelada, bem como os valores devidos.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que as apelantes não se desincumbiram satisfatoriamente desse ônus. Os documentos apresentados como comprovação dos serviços prestados e não pagos (IDs 126369598, 126369599, 126370896, 126370898 e 126370899) foram produzidos unilateralmente ou não contêm assinatura de representante da empresa apelada, conforme destacado na sentença.

As conversas via WhatsApp e os áudios juntados aos autos (IDs 126369639, 126369640, 126370891), embora demonstrem a existência de comunicação entre as partes, não comprovam de forma clara e precisa a extensão dos serviços prestados e os valores devidos.

Quanto às medições que as apelantes alegam terem sido realizadas pelos engenheiros da apelada (IDs 126370896 e 126370898), não há comprovação de que foram efetivamente aprovadas pela administração atual da empresa. A apelada contesta a validade desses documentos, alegando que, se assinados, o foram pelo sócio Maurício após seu afastamento da administração ou sem a devida autorização.

A prova oral produzida também não foi conclusiva quanto à extensão dos serviços prestados e não pagos. O representante da empresa apelada negou a existência de débitos em aberto. O informante Maurício da Silveira Vera, ex-sócio administrador da apelada, confirmou a prestação de serviços pelas apelantes, mas não especificou valores ou serviços não pagos. As testemunhas Wesley José Fernandes Gomes e Edmar Fernandes Abreu limitaram-se a confirmar que as apelantes prestaram serviços na obra, sem detalhar valores ou serviços específicos não adimplidos.

Assim, embora seja incontroversa a existência de relação contratual entre as partes, não há nos autos prova robusta e convincente quanto à real extensão dos serviços prestados pelas apelantes e não pagos pela apelada, que justifique a condenação nos valores pleiteados.

As apelantes alegam que firmaram acordo verbal com a apelada para pagamento de R$ 152.626,63 em 8 parcelas de R$ 18.000,00, tendo sido pagas apenas 3 parcelas. Contudo, não há nos autos prova inequívoca da existência desse acordo nos termos alegados.

O áudio juntado no ID 126369619, embora mencione o pagamento de três parcelas, não especifica valores, prazos ou o montante total da dívida. Além disso, a apelada contesta veementemente a existência desse acordo, alegando que os pagamentos realizados se referem a serviços efetivamente prestados e devidamente quitados.

Novamente, a prova oral não foi conclusiva quanto à existência e termos desse suposto acordo. O informante Maurício da Silveira Vera, que teria sido o responsável pela negociação por parte da apelada, não detalhou em seu depoimento os termos específicos do acordo alegado pelas apelantes.

As apelantes argumentam que os problemas entre os sócios da empresa apelada não podem prejudicar terceiros de boa-fé, invocando a teoria da aparência. De fato, em regra, as divergências societárias internas não são oponíveis a terceiros que contratam com a sociedade de boa-fé.

Contudo, no caso em análise, não se trata simplesmente de divergências societárias, mas de alegações de irregularidades na administração anterior, que inclusive motivaram o ajuizamento de ação para exclusão do sócio Maurício (Processo no 1007641-18.2023.8.11.0007).

Além disso, para que a teoria da aparência seja aplicada, é necessário que o terceiro tenha agido com a devida diligência na verificação dos poderes de quem contrata em nome da sociedade, especialmente em negociações que envolvem valores expressivos.

No caso em tela, as apelantes, como empresas do ramo da construção civil, deveriam ter adotado maior cautela na formalização dos contratos e na documentação dos serviços prestados, especialmente considerando o volume financeiro envolvido e a mudança na administração da empresa apelada.

As apelantes alegam que, durante as negociações, os pagamentos dos tributos referentes aos impostos do Simples Nacional foram negociados com os representantes da apelada, sendo descontados dos valores devidos para posterior pagamento parcelado pela apelada diretamente ao Estado.

Contudo, tal prática, se confirmada, configuraria irregularidade fiscal, pois a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos devidos no regime do Simples Nacional é exclusiva do contribuinte optante, não podendo ser transferida a terceiros.

Nesse ponto, aplica-se o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Se as apelantes concordaram com a emissão de notas fiscais em valores inferiores aos serviços efetivamente prestados, com o intuito de postergar o recolhimento de tributos, não podem agora pleitear judicialmente o ressarcimento desses valores.

Diante disso, verifica-se que as apelantes não se desincumbiram satisfatoriamente do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Embora seja incontroversa a existência de relação contratual entre as partes, não há nos autos prova robusta e convincente quanto à real extensão dos serviços prestados pelas apelantes e não pagos pela apelada, que justifique a condenação nos valores pleiteados.

A informalidade na contratação, embora juridicamente possível, demanda maior cautela na produção de provas quanto à extensão das obrigações assumidas e seu cumprimento, especialmente quando envolve valores expressivos. No caso em tela, as apelantes não adotaram as cautelas necessárias na formalização dos contratos e na documentação dos serviços prestados, o que dificulta a comprovação de seus direitos em juízo.

Assim, não havendo prova suficiente dos fatos constitutivos do direito das apelantes, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelas apelantes ao patrono da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025